Tribunal: TJDFT
Processo: 0713592-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713592-66.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GEISA DOS SANTOS DO VALE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por GEISA DOS SANTOS DO VALE contra despacho de mero expediente desta Presidência, que determinou o recolhimento em dobro do valor do preparo, nos termos do art. 1.007, §4, do CPC/2015. Sustenta, em síntese, a desnecessidade do recolhimento do preparo recursal, uma vez que litiga sob o pálio da justiça gratuita. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto não é cabível recurso contra despacho, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREPARO. DESPACHO. REGULARIZAÇÃO. ACLARATÓRIOS. DESCABIMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO. ARTIGO 1007, § 4o, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. (...) 2. Não é cabível a oposição de aclaratórios contra o despacho que determina a intimação da parte para regularizar o preparo recursal, uma vez que tal ato não possui natureza decisória. Precedentes. (...) (AgInt nos EDcl no RMS n. 67.687/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 18/3/2022.) Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. No entanto, torno sem efeito a certidão de ID no 43728790, em razão do deferimento da gratuidade de justiça, consoante se infere do acórdão recorrido (ID no 36215612). Fica neste ato intimado o recorrido BANCO DO BRASIL a apresentar, caso queira, contrarrazões aos recursos especial e extraordinário interpostos, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Retifique-se a autuação para constar também a interposição de recurso extraordinário. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007